Tribunal: STF
Processo: ARE 1524508
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 110):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO RAT/SAT. ART 22 DA LEI Nº 8.212/91. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. A alteração do grau de risco da atividade do autor, de médio para grave (ou de leve para médio) e, consequentemente, da majoração de alíquota da Contribuição RAT, decorrente do Decreto 6.957/09, não se mostra ilegal.



    2. A previsão do art. 22 da Lei 8.212/91, inclusive de seu §3º, permite que o Poder Executivo, mediante o exercício do poder regulamentador, altere o enquadramento de atividades nos graus de risco definidos no inciso II do art. 22, desde que fundamentado em elementos estatísticos que justifiquem a majoração dos custos, objetivando o estímulo de investimentos em prevenção de acidentes.



    3. O Plenário do STF já decidiu (RE 343446) que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave" não implica ofensa ao princípio da legalidade tributária.



    4. O decreto não extrapolou suas funções regulamentares. O ato emanado do Chefe do Poder Executivo da República, que encontra fundamento no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, apenas explicitou as condições concretas previstas nas Leis 8.212/91 e 10.666/03, o que afasta qualquer alegação de violação do disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.



    5. Da leitura do disposto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, artigo 202-A do Decreto nº. 3.048/99, com redação dada pelo Decreto nº. 6.957/09, e da Resolução nº. 1.308/09, do CNPS, é de se concluir que a metodologia para o cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP ou do RAT/SAT não é arbitrária, tendo como motivação a ampliação da cultura de prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, dando o mesmo tratamento às empresas que se encontram em condição equivalente, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 150, inciso II; parágrafo único e inciso V do artigo 194; e 195, § 9º, todos da Constituição Federal de 1988.



    6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos emitidos pelos setores técnicos da Previdência Social aponta pela existência de elementos estatísticos que justificam a majoração dos custos, conforme apontado pela União Federal. Tais critérios justificadores não foram infirmados pelos autores.



    7. Apelação desprovida. Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração por PET CENTER COMÉRCIO S.A. E OUTRAS (Doc. 118), foram rejeitados (Doc. 124).



    No apelo extremo (Doc. 138), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PET CENTER COMÉRCIO S.A. E OUTRAS alegam, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanada as omissões apontadas.



    Apontam, por outro lado, afronta aos arts. 5º, XXXV; 37; 195; e 201 da CF/1988, pois “não foram divulgados elementos capazes de justificar tal aumento as novas alíquotas introduzidas pelo Decreto n.° 6.957/09, violando-se os princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, da motivação dos atos administrativos, e, especificamente, da publicidade, previstos nos arts. 195, 201, 5º, XXXV, e 37, todos da Constituição Federal” (fl. 14, Doc. 138).



    Assim, defendem que “não há qualquer dado ou informação que justifique tal aumento, realizado de maneira ilegal, inconstitucional e arbitrária, por meio da reclassificação da atividade preponderante da RECORRENTE (comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação), como atividade que oferece risco grave aos seus empregados” (Doc. 138, fl. 16). 



    Aduzem que o Tema 554 não se aplica a hipótese em análise. Isto porque “o Tema 554/STF analisou a constitucionalidade do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e sobre a possibilidade de fixação da alíquota do SAT/RAT, com base no índice do FAP, mas não foi objeto de julgamento a controvérsia referente ao não cumprimento dos requisitos pelo Ministério da Previdência para a majoração das alíquotas da Contribuição ao SAT/RAT prevista no Anexo V do Decreto n.° 3.048/99” (fl. 19, Doc. 138).



    Ao final, requerem o provimento do presente Recurso Extraordinário “para afastar a cobrança da Contribuição ao SAT/RAT sob as alíquotas de 3%, com relação ao CNAE 4789-0/04 e 2%, com relação ao CNAE 7500-1/00, de forma que apurem a referida Contribuição nos termos previstos antes das alterações introduzidas pelo Decreto n.° 6.957/09. Subsidiariamente, caso se entenda como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no Recurso Extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, requer-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC” (Doc. 138, fl. 22).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral; e o inadmitiu quanto às demais questões, ao fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE (Doc. 150, fl. 6). 



    Interposto Agravo Interno perante a instância de origem (Doc. 153), foi desprovido (Doc. 168).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte recorrente sustenta que “os referidos precedentes do C. STF que embasaram a inadmissão do Recurso Extraordinário, não foram submetidas ao regime de repercussão geral, em dissonância com o art. 1.030, V do CPC, que prevê hipóteses taxativas de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário, ao qual não pode ser conferida interpretação ampliada” (Doc. 159, fl. 6). Reitera, ainda, os fundamentos do RE, no sentido de que houve violação aos arts. 5º XXXV, XXXVI e LV, 37, 93, IX, 194, 195 e 201 da CF.



    No STF, o ilustre Presidente Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou a remessa dos autos à origem para aplicação do Tema 554 da repercussão geral (Doc. 226).



    Em nova análise da questão, o Juízo local consignou que o Tema 554 debateu matéria distinta da controvérsia do presente processo, que trata da “inexigibilidade da majoração da alíquota da contribuição ao SAT em decorrência do reenquadramento efetuado pelo Decreto n.º 6.957/09, ao fundamento de que a metodologia atribuída por tal decreto trouxe um novo enquadramento das empresas por atividade econômica sem a devida publicidade dos dados estatísticos que justificassem o efetivo aumento de acidentes nas atividades que tiveram seu risco aumentado” (fl. 2, Doc. 229). Em seguida, determinou-se a devolução dos autos STF.



    É o relatório. Decido. 



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6-8, Doc. 138):



    “7. (…) a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o § 3º ao art. 102 da CF, que assim dispõe: (…).



    9. Observa-se, dessa forma, que o sistema processual buscou limitar o campo de atuação do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos extraordinários, estabelecendo como critério indispensável para esta função a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida. 



    10. Sob esta perspectiva, a RECORRENTE enfatiza que a primeira questão discutida no presente recurso é a obrigatoriedade que o E. Tribunal a quo tem de concluir a efetiva prestação jurisdicional, isto é, apreciar e sanar as omissões apontadas em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação em observância ao disposto nos arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da CF. Isto porque alguns fundamentos autônomos e independentes não foram analisados, mesmo com a utilização de todos os instrumentos processuais cabíveis.



    11. Ressalte-se, ainda, que esse E. STF, em 17.09.2013, no julgamento do RE nº 719.870-PB, de relatório do Ilmo. Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da questão no que se refere a análise da nulidade do acórdão que rejeita embargos de declaração, opostos com o intuito de suprir omissões quanto a questões relevantes para a solução da lide, à luz do disposto nos arts. 5º, XXXV e LV e 93, IX, da CF. Colaciona-se a seguir trecho da manifestação do Ilmo. Relator: 



    (…)



    12. Por sua vez, a segunda questão discutida no presente recurso extraordinário, qual seja, a ilegalidade e inconstitucionalidade da majoração da Contribuição ao RAT/RAT pelo Decreto n.° 6.957/09, eis que houve a violação dos princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, da motivação dos atos administrativos e, especialmente, da publicidade, previstos nos arts. 105, 201, 5º, XXXV, e 37, todos da Constituição Federal, tem inequívoca repercussão geral e pode se desdobrar em inúmeras demandas, uma vez que envolve a violação de princípios constitucionais norteadores, que acarreta tratamento desigual a contribuintes.



    13. Por sua vez, o caráter econômico inserto no presente caso volta-se ao fato de que o aumento da carga tributária em estame onerará não só a RECORRENTE, como também as demais sociedades sujeitas à exação ora combatida.



    14. Por sua vez, o viés jurídico se consubstancia no fato de que não foi cumprido os requisitos previstos no § 3º, do art. 22, da Lei n.° 9.212/91, violando diretamente os princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e atuarial, da motivação dos atos administrativos e da publicidade.



    15. Por outro lado, o cunho social está sacramentado no fato de que a exigência de tributo – tal como pretendida – tem repercussão sobre toda a sociedade, afetando o sistema financeiro como um todo.



    16. A função específica dessa Corte é preservar a unidade nacional dando tratamento uniforme à questões constitucionais da mesma natureza (mormente em se tratando de matéria tributária), afastando o risco de se instaurarem discriminações violadoras do princípio da isonomia inserto no art. 5º da CF.



    17. Ademais, a questão constitucional de fundo, deve ser apreciada por esse Supremo Tribunal Federal, que até o presente momento não apreciou a matéria aqui questionada, estando, portanto, sujeita à apreciação, o que reforça a necessidade de admissão do presente recurso, eis que leva ao conhecimento dessa E. Corte matéria que tem a marca de interesse público, cuja relevância extrapola os limites deste processo.



    18. Nesse sentido, em cumprimento ao entendimento consubstanciado nas Súmulas 282 e 356 do STF6 e tendo em vista que os competentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO abordaram de modo inequívoco os dispositivos constitucionais, bem como diante do prequestionamento necessário da matéria para o acesso às instâncias superiores, conforme será demonstrado adiante, faz-se necessário o reconhecimento do seu cabimento, mormente considerando que cada causa de pedir autônoma merece ser abordada, assegurando-se a efetiva prestação jurisdicional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (fls. 3-6 , Doc. 110):



    “A controvérsia recursal está relacionada à elevação do grau de risco da atividade da autora e, consequentemente, da majoração da alíquota da Contribuição RAT, nos termos do Decreto 6.957/09. 



    Ao dispor sobre a contribuição patronal destinada à Seguridade Social, o Artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91, estabelece: 



    (…)



    Com efeito, entendo que as majorações ocorridas na sistemática definidora da alíquota do SAT/RAT com base no Decreto nº 6.957/2009 não se mostram ilegais.



    A previsão do art. 22 da Lei 8.212/91, inclusive de seu §3º, permite que o Poder Executivo, mediante o exercício do poder regulamentador, altere o enquadramento de atividades nos graus de risco definidos no inciso II do art. 22, desde que fundamentado em elementos estatísticos que justifiquem a majoração dos custos, objetivando o estímulo de investimentos em prevenção de acidentes. 



    O Plenário do STF decidiu que o fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e grave" não implica ofensa ao princípio da legalidade tributária. Observe-se: 



    (…)



    Importante ressaltar que o Decreto 6.957/2009 não majorou as alíquotas de grau de risco de acidente de trabalho previamente estabelecidas no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91 (1%, 2% e 3%). Houve, tão somente, o reenquadramento de certas atividades econômicas nos correspondentes graus de risco, conforme novos dados estatísticos apurados pela Previdência Social, nos exatos limites definidos no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/1991.



    (…)



    Doutro norte, não há que se falar que o decreto teria extrapolado suas funções regulamentares. Com efeito, o ato emanado do Chefe do Poder Executivo da República, que encontra fundamento no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, apenas explicitou as condições concretas previstas nas Leis 8.212/91 e 10.666/03, o que afasta qualquer alegação de violação do disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. 



    Cabe acrescentar, inclusive, que da leitura do disposto no artigo 10 da Lei 10.666/2003, artigo 202-A do Decreto nº 3.048/99, com redação dada pelo Decreto nº 6.957/09, e da Resolução nº 1.308/09, do CNPS, é de se concluir que a metodologia para o cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP ou do RAT/SAT não é arbitrária, tendo como motivação a ampliação da cultura de prevenção dos acidentes e doenças do trabalho, dando o mesmo tratamento às empresas que se encontram em condição equivalente, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 150, inciso II; parágrafo único e inciso V do artigo 194; e 195, § 9º, todos da Constituição Federal de 1988. 



    Por fim, a presunção de legitimidade dos atos administrativos emitidos pelos setores técnicos da Previdência Social aponta pela existência de elementos estatísticos que justificam a majoração dos custos, conforme apontado pela União Federal. Tais modificações demandam análise por setor de atividade empresarial, como um todo, possibilitando, de forma isonômica, eventual reenquadramento para todas as empresas de determinado setor. 



    Nesse contexto, a pretensão de o impetrante discutir acerca da regularidade dos critérios justificadores da majoração extrapola os limites rígidos da via mandamental, em que o conteúdo material sujeito à análise deve ser apresentado de forma pré-constituída, não comportando dilação probatória.”



     



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem assentou que Decreto 6.957/2009 não majorou as alíquotas de grau de risco de acidente de trabalho previamente estabelecidas no art. 22, II, da Lei 8.212/1991, mas apenas reenquadrou certas atividades econômicas nos correspondentes graus de risco, conforme novos dados estatísticos apurados pela Previdência Social, nos exatos limites definidos no art. 22, § 3º, da Lei 8.212/1999.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição para o SAT/RAT. Majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1291369-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 8/10/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PARA FINS DE FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.309.681-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. CRITÉRIOS DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO PERTINENTE. LEI Nº 8.212/91. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. QUESTÃO DEMANDA REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido solucionou a controvérsia com base em interpretação de legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/1991). Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia não encontra ressonância constitucional. O debate relativo à verificação de critérios para alterar a classificação de risco de atividade, para fins de majoração de alíquota da contribuição vertida ao SAT, reclama reexame de conjunto probatório inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 808389-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015)



    Na mesma linha de entendimento, confira-se a seguinte decisão monocrática, transitada em julgado, proferida em caso idêntico ao presente: ARE 1.429.697, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 23/8/2023. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT (ART. 22, INC. II E § 2º, DA LEI Nº 8.212, DE 1991). CONSTITUCIONALIDADE. REGULAR DELEGAÇÃO AO PODER EXECUTIVO DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA ALÍQUOTA. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente